Tribunal: TJDFT
Processo: 0713732-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0713732-50.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANAMARIA GARCIA GUERRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de suspensão, uma vez que o recurso foi julgado e dele não se interpôs outro recurso que permita o reexame da controvérsia. A tese a ser fixada pela Turma de Uniformização Jurisprudência será aplicada aos recursos ainda não julgados ou pendentes de embargos de declaração. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.